Tribunal: STF
Processo: HC 55450
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
PEDIDO INDEFERIDO.
HABEAS CORPUS. ENTORPECENTES. CRIME DO ARTIGO 281, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. NÃO TENDO HAVIDO CONVERSAO DESTA
EM DETENÇÃO, POR FALTA DE SUA SATISFAÇÃO, NÃO EXISTE, NO MOMENTO,
CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE DE IR, VIR E FICAR DO PACIENTE, PRETENSAO
QUE, DIANTE DA LEI NOVA, MAIS FAVORAVEL (LEI N 6.368/76). DEVE SER
SUSTENTADA PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.